Tribunal: TJDFT
Processo: 0742535-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742535-88.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: FRANCIMAR DE SOUZA CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS VERBOS. CRIME ÚNICO. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO AFASTADA. SEGUNDA FASE. AFASTA REINCIDÊNCIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PATAMAR MÁXIMO APLICADO. QUANTIDADE DA DROGA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXTENSÃO À CORRÉ QUE NÃO RECORREU. ART. 580 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e para os laudos periciais, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviável a tese de absolvição. 1.1. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu na espécie. 2. No crime de tráfico de drogas a prática de mais de uma ação do núcleo do tipo, por si só, não indica reprovabilidade exacerbada para valorar negativamente a culpabilidade, exceto se, além da pluralidade de condutas, houver fundamentação concreta indicando que, efetivamente, existem circunstâncias excepcionais que justifiquem considerar a anormal censurabilidade do crime. Exame negativo da culpabilidade afastado. 3. Afastam-se a conduta social e a reincidência do réu quando amparadas em ação penal equivocada em razão de similitude do nome do réu. 4. Reconhecida a incidência do tráfico privilegiado à espécie, pois o acusado é primário, com bons antecedentes e não há informações de que ele integre organizações criminosas ou se dedique à atividade delitiva. 5. Ausente indicação, pelo legislador, de balizas para a redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, a quantidade de droga pode ser utilizada para fins de definição do percentual de redução, sobretudo quando não constituir elemento de avaliação na primeira fase da dosimetria da pena. 5.1. No caso, apreendida quantidade ínfima de droga, mostra-se adequada a diminuição da pena em seu patamar máximo. 6. Considerando-se que o fundamento para a exclusão da valoração negativa da culpabilidade não se consubstancia em circunstância pessoal incomunicável, aplico o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal para estender os efeitos da presente decisão à corré que não recorreu e, assim, reparar a dosimetria da pena, afastar a valoração negativa da culpabilidade e reduzir a pena corporal e de multa definitivas a ela cominadas. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração podem ser opostos contra o acórdão proferido em apelação quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, podendo, ainda, ser utilizados para correção de eventual erro material. 2. Constatada omissão quanto à possibilidade de remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), em razão da alteração do enquadramento jurídico, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o vício apontado pela Defesa. 2.1 Em consonância com a jurisprudência do STJ, a remessa dos autos ao Ministério Público é imprescindível para a análise da viabilidade do ANPP, diante da nova configuração jurídico-penal. 3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. O recorrente alega ofensa aos artigos 59, caput, do Código Penal e ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, sustentando que a violação a mais de um núcleo do tipo penal do artigo 33, configura elemento que demonstra a maior reprovabilidade da conduta do agente, justificando, assim, o aumento da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Por estes motivos, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO=Z4B